Tribunal: STF
Processo: RHC 55720
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
DENUNCIA, QUE DESCREVE DE MODO CONCISO, POREM CLARO, OS CRIMES DE
LATROCINIO E ESTUPRO. OBSERVANCIA DO ART. 41 DO COD. PROC. PENAL.
ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
CUSTODIA PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO DESPACHO DO JUIZ
COMPETENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.